Tribunal: TJMT
Processo: 1004034-81.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004034-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), EMERSON MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 929.938.421-53 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, DA LEI N. 12.850/13) E TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 E ) –
IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO –
1) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
– FUNÇÃO DE “FINANCEIRO”
–
NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – DECRETO FUNDAMENTADO
NA ORDEM PÚBLICA, PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – EM ATENÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
2) AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR –
INOCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA –
3) EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA –

PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PLURALIDADES DE INVESTIGADOS E COMPLEXIDADE DOS FATOS – DEMANDA PRAZO MAIOR PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO – EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – TRÂMITE ACEITÁVEL – INOCORRÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA OU OFENSA AO ART.5º, LXXVIII DA CRFB –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, diante seu suposto envolvimento com
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

A análise da contemporaneidade da prisão cautelar não se limita à mera verificação do lapso temporal entre a suposta prática do crime e o decreto prisional, especialmente em casos como o presente, em que a existência de indícios suficientes de autoria foi constatada no decorrer das investigações.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso ilegal de prazo para formação de culpa é necessário a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita de forma aceitável, tendo em vista a pluralidade de investigados e da complexidade dos fatos, o qual demanda um prazo maior para elucidação do caso.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Emerson Miranda dos Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso no dia 13/12/2022, em razão de mandado de prisão preventiva, expedido no dia 29/11/2022, em tese, pela praticada dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei de 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (Organização criminosa), como forma de resguardar a ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Alega excesso ilegal de prazo para formação de culpa
, eis que “já se passaram mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) da referida prisão sem que findasse a instrução processual, tampouco, a fundamentação da necessidade da prisão cautelar nesse momento processual”.

Relata que foi formulado pedido de revogação da segregação cautelar ao juízo de origem, porém, negado, em razão da não alteração fática a ensejar a mudança das razões.

Pondera que o paciente possui bons antecedentes, emprego lícito, endereço fixo, não havendo demonstração que a sua liberdade possa incorrer em risco de reiteração delitiva.

Sustenta que a prisão cautelar é desnecessária, nesse momento processual, tendo em vista a ausência de contemporaneidade dos fatos para consubstanciar o risco à ordem pública.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Emerson Miranda dos Santos,
para determinar a revogação da prisão preventiva, expedindo alvará de soltura
; no mérito, concessão da ordem em definitivo. (Id. 202851695)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora pelo Desembargador em Substituição Legal Dr. Pedro Sakamoto (Id. 204080184). Informações juntadas (Id. 207361671).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Hélio Fredelino Faust (Promotor de Justiça designado Dr. Wesley Sanchez Lacerda) manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 208147198)

Habeas Corpus
– Organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas. Alegações de excesso de prazo para formação de culpa, ausência de fundamentação da necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente que ostenta bons antecedentes, emprego lícito, endereço fixo, não havendo demonstração que a sua liberdade possa representar risco de reiteração delitiva. Improcedência. Pressupostos da prisão preventiva cuja existência vê-se devidamente demonstrada no decreto de prisão e na decisão que a manteve. Prazo para o encerramento da instrução processual – Particularidades do processo que justificam o decurso do tempo entre a prisão e o momento atual. Operação com mais de 100 (cem) investigados. Desmembramento do feito em 14 ações das quais a presente cuja audiência de instrução está prestes a ser designada. Prazo instrutório sem caráter de fatalidade e improrrogabilidade Entendimento do STJ. Demora não atribuível à autoridade judicial.
Parecer pela denegação da ordem.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Emerson Miranda dos Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 7ª Vara Criminal da
Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, o impetrante busca em favor do paciente a revogação da custódia cautelar, com as seguintes alegações:

a)

Ausência de fundamentação idônea;

b)

Excesso ilegal de prazo para formação de culpa;

c)

Predicados pessoais favoráveis;

d)

Ausência de contemporaneidade dos fatos com o decreto prisional.

Vejamos a decisão da Autoridade Judiciária, que negou o pedido formulado pelo Impetrante, para revogar a custódia cautelar do paciente,
in verbis
:

“[...] Decido.

Alegando que a prisão preventiva dos réus EMERSON MIRANDA DOS SANTOS e EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA se mostra desnecessária pela ausência de contemporaneidade a ensejar risco à ordem pública, bem como deve ser revogada em razão do excesso de prazo para formação da culpa, a defesa requereu a concessão da liberdade provisória.

Todavia, em que pese as argumentações tecidas, como apontado pelo Ministério Público (Id. 139158318):

EMERSON MIRANDA DOS SANTOS foi denunciado nos autos nº 1001153-54.2023.8.11.0037, por integrar pessoalmente, a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho - CVMT”, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, crimes patrimoniais (roubos, furtos, estelionatos etc.) e outros ilícitos; bem como por dissimular a natureza, origem e movimentação de valores provenientes de infrações penais, especialmente da prática ilícita de tráfico de drogas e, ainda, do recolhimento de taxas dos membros faccionados, de funcionamento de ponto de venda de entorpecentes (lojinhas), uma espécie de “seguro” que eram pagos pelos estabelecimentos comerciais para obterem a “proteção” da Organização Criminosa, entre outras ações ilícitas, sendo incurso no art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013 e art. 1º, §§1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).

Por sua vez, o requerente EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA, vulgo “Pastor Toreto”, foi denunciado nos autos nº 1006027- 67.2023.8.11.0042, por integrar pessoalmente, a Organização Criminosa (ORCRIM) denominada Comando Vermelho, exercendo comando individual ou coletivo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, crimes patrimoniais (furto, roubo, estelionato), dentre outros ilícitos penais; bem como pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo incurso nas penas do art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Evidenciando a gravidade das condutas de EMERSON MIRANDA, este foi identificado nas investigações como integrante do quadro “financeiro” da célula de Primavera do Leste/MT do Comando Vermelho de Mato Grosso, sendo responsável pelo recebimento, guarda, movimentação do dinheiro e demais assuntos administrativos da facção, bem como prestava auxílio ao seu irmão Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette e/ou Bugiganga”, um dos líderes da Orcrim na região.

Do mesmo modo, EMERSON MIGUEL, conhecido nas atividades criminosas como “PASTOR TORETO”, exerce, em tese, função de “gerência” na organização criminosa “Comando Vermelho – CVMT”, no mesmo município, se associando de forma estável e permanente a diversos indivíduos para a prática reiterada do tráfico de drogas, sendo responsável pela distribuição de drogas e recebimento de valores proveniente da venda destas das “peitas/camisas” dos faccionados.

Diante disso, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito por estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública, que se consubstancia na possível prática dos crimes de tráfico de drogas e integrar a organização criminosa Comando Vermelho.

Assim, todo este quadro impõe a necessidade da interromper a prática dos delitos perpetrados pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06- 09- 2018).

Ainda, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a citada no caso é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Ademais, no que tange à contemporaneidade da prisão, verifica-se que o lapso temporal decorrido desde o decreto prisional não afasta a atualidade do risco à ordem pública, pois "a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida, não tomando por base apenas a data dos fatos investigados
, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão"(AgRg no HC n. 628.892/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 11/3/2021).

Na hipótese, a natureza permanente do crime de organização criminosa e o fundado risco de reiteração delitiva, dada a habitualidade da conduta dos réus que exerciam funções bem definidas na Orcrim, afastam a alegação de ausência de contemporaneidade.

[...]

Outrossim, tocante ao alegado excesso de prazo, sabe-se que a Constituição Federal prevê em seu art. 5º, inciso LXXVIII, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade em sua tramitação”. Contudo, tal garantia deve ser analisada em conjunto com o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório que, de igual forma, devem ser assegurados às partes.

Assim, é pacifico na doutrina e na jurisprudência que os prazos processuais não são absolutos ou peremptórios, exigindo uma interpretação proporcional e razoável em razão da complexidade da causa, do número de réus, testemunhas e defensores. Logo, referidos prazos devem ser computados de maneira global e o reconhecimento de eventual excesso deve se pautar nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicados às particularidades do caso concreto.

Na hipótese dos autos, embora tenha se passado mais de um ano desde a prisão preventiva dos réus, constata-se que se o andamento da ação penal não extrapola os limites da razoabilidade, pois é justificado pela complexidade do processo, que possuía, originalmente, 140 denunciados com patronos distintos.

Considerando a complexidade do processo, verifica-se a ausência de prolongamento desarrazoado na marcha processual por conta de desídia do juízo na condução processo ou de pedidos protelatórios Ministério Público, mormente pelo fato de que as denúncias dos feitos de n. 1001153-54.2023.8.11.0037 e 1006027-67.2023.8.11.0042 foram oferecidas e recebidas a menos de um ano, sendo que o primeiro aguarda a citação do réu LUIS ANDRE DA SILVA NEVES e apresentação de resposta à acusação de NAIARA RAQUEL, enquanto o último já se encontra apto para designação da audiência de instrução e julgamento, não havendo que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo.

[...]

Diante disso, inexistindo paralisação injustificada dos autos, não resta configurado excesso de prazo a ensejar a revogação das prisões preventivas.

Assim sendo, em que pese os argumentos expendidos pela douta defesa, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Nesse sentido, considerando que não houve alteração fática a ensejar mudança nas razões expostas na decisão de Id. 119133553, INDEFIRO o requesto de revogação da prisão preventiva dos investigados EMERSON MIRANDA DOS SANTOS e EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA. [...]” (Id. 203344685)

Na oportunidade, faço a transcrição das informações prestadas pelo Juiz de origem, nos seguintes termos:

“[...] Cumprimentando-o respeitosamente, venho, por meio deste, prestar a informação solicitada pelo Departamento da 2ª Secretaria Criminal, via Malote Digital - Cód. de Rastreabilidade 81120249230441, referente ao Habeas Corpus n° 1004034-81.2024.8.11.0000, impetrado pelos advogados FABIANO DALLOCA DE PAULA, DANIEL EMERLINDO NERI e ANA JÚLIA PRATO SEVERINO, em favor do paciente EMERSON MIRANDA DOS SANTOS e, nos seguintes termos:

A requisição das presentes informações foi recebida em 27/02/2024.

A liminar requestada pela defesa foi indeferida e os argumentos acima mencionados foram inicialmente afastados pelo douto Desembargador.

O pleito defensivo presente neste habeas corpus encontra-se amparado, sobretudo, em alegações de excesso de prazo para formação da culpa, vez que o paciente encontra-se preso há mais de um ano, como também alega que o paciente possui predicativos favoráveis.

Segundo consta dos autos de n° 1008019-15.2022.8.11.0037, a prisão preventiva de EMERSON foi decretada no dia 29/11/2022 na decisão encartada sob o ID 104057236.

O paciente foi preso em 13/12/2022, de modo que na audiência de custódia teve sua prisão cautelar mantida (ID 106201135 da cautelar).

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 09 (nove) corréus no dia 21/03/23 (ID 113040118) nos autos da ação penal de n° 1001153- 54.2023.8.11.0037, dando-o como incurso no tipo penal do art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013 e art. 1º, §§1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).

A denúncia foi recebida por este juízo no dia 17/04/2023, de modo que, nesta mesma oportunidade, este juízo manteve a prisão do paciente, mediante argumentos acostados no ID113934727 da ação penal de nº 1001153- 54.2023.8.11.0037.

Compulsando os autos verifica-se que o feito encontra-se na iminência de designação de audiência.

No que tange aos argumentos de excesso de prazo, inicialmente, cabe ressaltar que se trata de uma operação com cerca de 140(cento e quarenta) réus. Nesse sentido, visando dar maior celeridade ao feito, os autos foram desmembrados em 14(quatorze) ações penais, de modo que o paciente foi alocado na APOrd 1001153-54.2023.8.11.0037. Desse modo, como se nota das informações prestadas, trata-se de feito complexo, com defesas distintas, o que torna natural a delonga durante o curso processual.

Por fim, vale mencionar, que já foram realizadas 08(oito) audiências de instrução e julgamento dos processos conexos que já tiveram todas suas citações e respostas à acusação. [...]”(Id. 207361672)

Pois bem.
Primeiramente, ressalto que
apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a
configuração da alegada demora
, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Nesse sentido:

“[...] Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, ao menos até o presente momento, se além do processo estar em normal andamento, não existe nenhuma comprovação de desídia ou ato ilegal perpetrado pela autoridade apontada como coatora. Justificada está eventual delonga para formação da culpa, quando se cuidar, como no caso, de feito complexo, com defensores distintos e pelo menos 15 testemunhas arroladas, havendo a necessidade de expedição de cartas precatórias para localização e intimação de algumas delas. Além disso, inexiste desídia do magistrado a quo, se já designou audiência de instrução e julgamento para o próximo mês, tão logo retomadas as atividades forenses. (N.U 1026807-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Desse modo, verifica-se nos autos que o presente caso se trata de um caso complexo, na medida em que se apura a prática de delitos que envolvem vários acusados – 140 (cento e quarenta) acusados, sendo que o processo já foi desmembrado em 14 (quatorze) para dar celeridade, com patronos diferentes, da “
Operação Alter Ego - Retomada
"
. Assim, naturalmente, demandam maior esforço por parte do Judiciário.

Segundo consta, a denúncia foi oferecida em 21/03/2023, contra 09 (nove) corréus, e nisso o Juiz de origem manteve a prisão do beneficiário.

Contudo, os impulsionamentos necessários para a tramitação célere da presente demanda foram e continuam sendo tomados, assim, na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular, diante da
pluralidade de réus e complexidade dos fatos, que demandam um prazo maior para elucidação do caso.

Por sua vez, sobre a
contemporaneidade da medida extrema
, o
Supremo Tribunal Federal
entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

“[...]3. A medida extrema deve ser contemporânea ao motivo que a ensejou e não com o momento da prática delitiva. [...] (HC 213634 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 21-06-2023

PUBLIC 22-06-2023)

“[...]a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”. [ Precedente STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021]

Com relação aos
pressupostos da segregação cautelar
, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade, eis que há indícios do paciente integrar em organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, na região de Primavera do Leste – MT, exercendo função de financeiro, o qual é o responsável pelo recebimento, guarda, movimentação do dinheiro e demais assuntos administrativos da facção, bem como, prestava auxílio ao seu irmão Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette e/ou Bugiganga”, um dos líderes da Orcrim na região.

Desse modo, evidenciando o suposto vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Além do mais, vale ressaltar que, ao se tratar de uma organização criminosa,
denominada “Comando Vermelho”, sendo de conhecimento público e notório por sua “produção industrial de crimes”, o qual representa alto grau de periculosidade e de extrema violência, gerando grande temor e insegurança em toda sociedade.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Nesse sentido, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Ainda friso, que se torna inviável proceder a
substituição da preventiva por medidas diversas da prisão
(art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas mais brandas deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Por fim, a alegação de que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, não merecer acolhimento, pois, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial, e não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Emerson Miranda dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024